Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-31.2004.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000156-31.2004.8.14.0018

APELANTE: THELSON SOARES LEMOS, TASSO SOARES LEMOS

APELADO: SEBASTIAO NAVES, ROSSANA TAVARES CARDOSO, SEBASTIAO NAVES JUNIOR, DIOGO NAVES SOBRINHO, ANNA BEATRIZ DE SOUZA LIMA VILLELA MARTINS NAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DO POLO ATIVO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EQUÍVOCO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 485 DO CPC NA SENTENÇA (INCISO VI EM VEZ DO INCISO IV). IRRELEVÂNCIA. ERRO MERAMENTE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FUNDAMENTAÇÃO NEM A CONCLUSÃO ADOTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS.REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA SUCESSÃO PROCESSUAL QUE NÃO CONVALIDA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. PEDIDO EM CONTYRARRAZÕES DE APLICAÇÃO
DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO A JUSTIFICAR A PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THELSON SOARES LEMOS e ESPÓLIO DE TASSO SOARES LEMOS
em face do Acórdão de ID nº 26318026, por meio do qual esta Câmara conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização tempestiva do polo ativo da demanda.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que: (i) o caso se enquadraria na hipótese do art. 485, III, do CPC, e não no inciso IV; (ii) seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do art. 485; (iii) não teriam sido devidamente observadas as disposições dos arts. 110 e 313 do CPC quanto à sucessão processual; (iv) a eventual irregularidade atingiria apenas um dos autores, não justificando a extinção integral da ação; e (v) houve posterior regularização da representação processual, devendo prevalecer os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente revisão do julgado.

Intimados,
DIOGO NAVES SOBRINHO e OUTROS
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, ao fundamento de inexistência de quaisquer vícios no Acórdão, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, além de postularem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Após peticionaram nos autos, requerendo que o feito tramitasse em segredo de justiça.

É o relatório. Peço julgamento NO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, importa analisar petição de ID

30887230
, no qual os embargados requerem a tramitação do presente feito em
segredo de justiça
, sob o argumento de que golpes praticados por falsos advogados e divulgação indevida de dados pessoais poderiam colocar em risco a segurança das partes e dos advogados.

Entretanto, não assiste razão ao pedido. A alegação apresentada é genérica e baseada em ocorrências amplamente divulgadas na mídia, sem indicar qualquer risco concreto ou circunstância específica relacionada aos presentes autos que justifique a restrição de acesso. A ação trata de cobrança, matéria de natureza patrimonial, que não contém informações sensíveis ou estratégicas capazes de ensejar o segredo de justiça.

Assim, indefiro o pedido de segredo de justiça, determinando que os autos tramitem normalmente, em regime público, nos termos do art. 189, I, do Código de Processo Civil.

Passo a análise de mérito:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no Acórdão, ao argumento de que a hipótese deveria ser enquadrada no art. 485, III, do CPC, com a consequente necessidade de intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido dispositivo, bem como afirmam não terem sido enfrentadas as teses relativas à aplicação dos arts. 110 e 313 do CPC, à regularização posterior da sucessão processual e à extensão subjetiva da extinção.

Não lhes assiste razão.

O Acórdão embargado foi expresso ao consignar que a hipótese dos autos não se amolda ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas sim à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), diante da não regularização tempestiva do polo ativo após determinação judicial específica, com prazo certo e suspensão do feito, havendo desnecessidade de intimação pessoal das partes.

Ressalte-se, ainda, que o equívoco material constante da sentença quanto à indicação do inciso VI do art. 485 do CPC, quando, na realidade, a hipótese jurídica adequada seria a do inciso IV do mesmo dispositivo, não implica nulidade ou necessidade de reforma da decisão. Isso porque a fundamentação adotada evidencia, de forma clara, que a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do feito, tratando-se, portanto, de erro meramente formal na capitulação legal, que não compromete a conclusão jurídica alcançada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incorreta indicação do dispositivo legal não acarreta nulidade quando os fundamentos expostos sustentam adequadamente a solução adotada, notadamente quando a providência — extinção sem resolução do mérito — revela-se medida que se impõe diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação dos arts. 110 e 313 do CPC. O Acórdão reconheceu que houve determinação de regularização, com suspensão do processo e concessão de prazo, tendo a parte promovido a habilitação apenas aproximadamente nove meses após a intimação, de forma manifestamente extemporânea. A sucessão processual, portanto, não foi tempestivamente regularizada, circunstância que comprometeu o regular desenvolvimento da relação processual.

No que tange à alegação de que eventual irregularidade atingiria apenas um dos autores, igualmente não se constata omissão relevante. A ausência de regularização do polo ativo compromete a própria formação válida da relação processual tal como instaurada, não havendo obrigatoriedade de fracionamento da demanda quando o vício incide sobre elemento essencial à constituição válida do processo.

Ademais, a alegação de que houve posterior regularização não afasta a conclusão adotada, pois a regularização extemporânea, após longo decurso de prazo e já caracterizada a ausência de pressuposto processual essencial, não tem o condão de convalidar a inércia anteriormente verificada.

Percebe-se, em verdade, que os embargos pretendem rediscutir matéria já devidamente apreciada, buscando a modificação do julgado por via inadequada, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Não configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material relevante, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Quanto ao pedido exposto nas contrarrazões acerca da aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, embora os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se evidencia intuito manifestamente protelatório a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 31/03/2026